Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. REJEITADAS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 823 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito cumprimento individual de sentença coletiva relativa à ação n. 59.888/96, uma vez que o sindicato exequente não cumpriu emenda à inicial para apresentar documentos e procurações dos substituídos.
2. Não há violação à dialeticidade recursal quanto às alegações de legitimidade ativa extraordinária no bojo do apelo, pois o Sindicato pretende justamente fazer prevalecer sua tese de que é desnecessária a emenda à inicial para apresentar documentos e procurações dos sindicalizados substituídos. 2.1. Também não houve decisão surpresa ou violação ao art. 10 do CPC, pois o Juízo a quo fundamentou o indeferimento da inicial diante do não cumprimento da emenda no prazo legal de 15 dias e entendeu não ser cabível extensão do prazo para regularização de documentos. 2.2. A fundamentação, proferida pelo Juízo a quo, de que o presente caso não versa sobre execução coletiva refere-se ao pedido do Sindicato de que fosse reconhecida sua legitimidade ativa independentemente de apresentação de procurações dos substituídos, inexistindo, então, decisão surpresa.
3. O art. 8o, III, da CF, confere aos sindicatos a legitimação extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 3.1. Os interesses envolvidos no presente cumprimento individual de sentença coletiva são da categoria individuais homogêneos (art. 81, III, do CDC), uma vez que possui titulares determinados ou determináveis (servidores substituídos pelo sindicato na ação coletiva n. 59.888/96) e decorrem de origem comum (suspensão do pagamento do tíquete alimentação desde janeiro/1996 até maio/2002). 3.2. Pela interpretação sistemática do Tema 823 do STF com o art. 97 do CDC, conclui-se que o sindicato é legitimado para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável a apresentação da autorização dos substituídos (AREsp n. 1.715.882/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
4. Não há razão para falar em prevenção deste feito ao Juízo prolator da sentença coletiva exequenda, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1663926/RJ) possui o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva não segue a regra geral do Código de Processo Civil (art. 516, II).
5. Apelo conhecido e provido. Sem honorários sucumbenciais e recursais, diante do provimento do apelo para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito.